Tribunal: TJSP
Processo: 1015348-29.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Celso Alves de Rezende
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. BEM IMÓVEL. POSSESSÓRIA. POSSE DERIVADA DE DIREITO HEREDITÁRIO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E DE ANTECIPAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA TUTELA. DIREITO HEREDITÁRIO SOBRE O IMÓVEL. CONDOMÍNIO. OCUPAÇÃO EXCLUSIVA POR UM DOS HERDEIROS E POR TERCEIRO. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL PELO HERDEIRO NO CURSO DO PROCESSO. REVELIA DO TERCEIRO.

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. BEM IMÓVEL. POSSESSÓRIA. POSSE DERIVADA DE DIREITO HEREDITÁRIO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E DE ANTECIPAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA TUTELA. DIREITO HEREDITÁRIO SOBRE O IMÓVEL. CONDOMÍNIO. OCUPAÇÃO EXCLUSIVA POR UM DOS HERDEIROS E POR TERCEIRO. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL PELO HERDEIRO NO CURSO DO PROCESSO. REVELIA DO TERCEIRO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM RELAÇÃO AO HERDEIRO-OCUPANTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM RELAÇÃO AO TERCEIRO COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, ALÉM DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE 0,5% DO VALOR DO BEM EFETIVAMENTE OCUPADO, DEVIDA DESDE O ESBULHO POSSESSÓRIO ATÉ A DATA EM QUE O BEM DO DEVOLVIDO À PARTE AUTORA. INCONFORMISMO DO AUTOR. DEVER DE INDENIZAR O USO EXCLUSIVO DO BEM NO PERÍODO DA CONSTITUIÇÃO DO ESBULHO POSSESSÓRIO. RECURSO PROVIDO.
1. À luz do artigo 1.314 do Código Civil, a posse anterior transmitida pela sucessão hereditária, não autoriza a ocupação do bem pelo herdeiro sem consenso dos coproprietários, afigurando-se a ocupação irregular, a possibilitar o exercício do direito de reintegração de posse, o qual, por força da desocupação do requerido Jean, restou prejudicada.
2. O artigo 1.319 do Código Civil prescreve: "cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou", de modo que, se somente um ou alguns condôminos usufruem do bem indiviso, com exclusividade, deverão responder aos demais coproprietários pelo uso da coisa.
3. Aquele que exerce a posse direta e exclusiva de imóvel, objeto de sucessão hereditária, tem a obrigação de pagar ao demais herdeiros valor correspondente a quota-parte de cada um deles referente ao período da ocupação exclusiva do imóvel.
4. RECURSO PROVIDO para julgar procedente o pedido de indenização por perdas e danos, na forma preconizada na parte dispositiva, invertendo-se o ônus de sucumbência, com observação do disposto no § 3.o do artigo 98 do Código de Processo Civil.